Tribunal: TJBA
Processo: 8051179-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051179-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: KLEMANN CYBER SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS

****

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTES. INFRAESTRUTURA. COMPARTILHAMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA. RESOLUÇÃO CONJUNTA 04/2014 ANEEL/ANATEL. VALOR DE REFERÊNCIA. ADEQUAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – O compartilhamento de postes entre as concessionárias de energia elétrica e as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações é disciplinado pelo artigo 73, da Lei nº 9.472/1997, e regulamentado pela ANEEL e ANATEL, por meio da Resolução Conjunta nº 4/2014, que estabelece o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência para cada ponto de fixação.

II – Havendo densos indícios de que o valor imposto pela Concessionária de Energia Elétrica à empresa agravada, excede, sobremaneira, o preço de referência estabelecido pelas Agências Reguladoras, gerando desequilíbrio na competitividade da recorrida, cabível é a concessão da tutela de urgência, a fim de, acolhendo-se o pleito subsidiário, garanti-la o compartilhamento da infraestrutura de postes pelo preço de referência, até o deslinde da causa originária.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8051179-79.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
KLEMANN CYBER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. e como
Agravada
a COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora